Tribunal: TJMT
Processo: 1016830-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1016830-12.2021.8.11.0000 – COMARCA CAPITAL.
Impetrante: Klésia Adaynny Rodrigues
Impetrado: Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Klésia Adaynny Rodrigues contra o ato reputado ilegal atribuído à Exmo. Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, consubstanciado na demora em providenciar a reintegração da impetrante ao trabalho, ante a estabilidade especial conferida a gestante.
A medida liminar foi deferida para “suspender a eficácia do ato administrativo n. 08876/2021, publicado no dia 02/09/2021, tornando sem efeito o distrato contratual da impetrante com a Administração Pública.”
Petição ao id. 107635960 informando que a autoridade apontada como coatora, mesmo após devidamente notificada, deixou de implementar o comando judicial. Requer, pois, a fixação de astreintes a ser fixada por dia de descumprimento.
Decido.
Com efeito, é pacífico o entendimento de que “é possível a fixação de astreintes em mandado de segurança, inexistindo óbice à sua imposição sobre a autoridade coatora se esta, sem justo motivo, causar embaraço ou deixar de cumprir a obrigação de fazer” (REsp 1838446/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019).
No caso dos autos, consta a juntada do mandado de notificação assinado por Heverson de França Silva, assessor da Secretaria, assim como inexiste notícias de cumprimento do comando emergente da decisão liminar proferida em benefício da impetrante.
Dessa forma, defiro o requerimento para determinar à autoridade coatora que proceda ao cumprimento da decisão liminar no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Notifique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de novembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado